Tribunal: TJES
Processo: 5009118-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009118-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

CUSTOS LEGIS: BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009118-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:

BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. POSTERIOR APRECIAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A decisão que posterga a análise do pedido liminar de imissão na posse deduzido em peça vestibular pode ser desafiada via agravo de instrumento.

2.
Prolatado novo ato decisório quando ainda pendente o enfrentamento do agravo de instrument
o
deferind
o o pedido deduzido na esfera recursal, culmina no esvaziamento do objeto a ser discutido perante o órgão colegiado.

3.
Recurso prejudicado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes Pares, como relatado, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que postergou a análise da liminar de imissão de posse requerida pela agravante em razão da necessidade de realização de perícia prévia.

Em breve resumo, intentou a concessionária de energia elétrica a ação de constituição de servidão administrativa de área pertencente a recorrente, BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, onde pretende instalar trechos de linhas de transmissão
LD 138 KV Caçaroca – Ibes
e
LD 34,5 KV – Ibes/Barra do Jucu.

Em razão do decreto de utilidade pública, a concessionária efetuou a perícia unilateral para apuração do valor e efetuou o depósito, que no seu entender seria do total de R$1.533.300,00 (hum milhão, quinhentos e trinta e três mil e trezentos reais).

O magistrado primevo, no id 29018548, entendeu por bem determinar a realização de avaliação provisória, para melhor compreender os valores relativos aos bens, o que ensejou a interposição deste recurso.

Pois bem.

De plano, entendo que a análise do presente recurso está prejudicada, uma vez que a matéria nele tratada já foi objeto de apreciação no bojo do agravo de instrumento nº 5000880-68.2024.8.08.0000.

E assim digo, porque na apreciação do mencionado recurso já restou dirimida tanto a questão atinente a imissão na posse, como sobre a liberação do depósito prévio ao proprietário do bem, não havendo, pois, que ser discutida questão anterior (postergação da análise do pedido liminar).

Assim, verifico que não há utilidade na presente discussão, uma vez que já deferido o pedido do recorrente em decisão posterior.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery “existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”.(CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436).

A propósito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas".[...]. (STJ - AgRg nos EREsp 1199135/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/04/2016, DJe 06/05/2016).

No mesmo sentido, confira-se: STJ - AgRg no Ag 1395234/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016; REsp 1591827/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 08/09/2016; AgRg no REsp 1434026/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016; AgRg no REsp 1382254/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016 e AgInt no REsp 1587662/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, assim como o agravo agravo interno interposto em face da decisão inicial.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO:
25/06/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise da liminar de imissão de posse requerida pela ora Agravante nos autos do Processo nº 5017776-18.2023.8.08.0035.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de julgar prejudicado o presente recurso, tendo em vista que a matéria nele tratada já foi objeto de apreciação no bojo do Agravo de Instrumento nº 5000880-68.2024.8.08.0000.

Após a análise do caderno processual, não avisto motivos para divergir do voto condutor, pois o pedido liminar aduzido nos autos do processo principal já foi objeto de análise em decisão posterior proferida pelo MM Juiz de piso, a qual, inclusive, foi impugnada através do Agravo de Instrumento nº 5000880-68.2024.8.08.0000, que também se encontra na pauta de julgamento desta sessão.

Nestes termos, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009118-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:

BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que postergou a análise da liminar de imissão de posse requerida pela agravante em razão da necessidade de realização de perícia prévia.

Em breve resumo, intentou a concessionária de energia elétrica a ação de constituição de servidão administrativa de área pertencente a recorrente, BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, onde pretende instalar trechos de linhas de transmissão
LD 138 KV Caçaroca – Ibes
e
LD 34,5 KV – Ibes/Barra do Jucu.

Em razão do decreto de utilidade pública, a concessionária efetuou a perícia unilateral para apuração do valor e efetuou o depósito, que no seu entender seria do total de R$1.533.300,00 (hum milhão, quinhentos e trinta e três mil e trezentos reais).

O magistrado primevo, no id 29018548, entendeu por bem determinar a realização de avaliação provisória, para melhor compreender os valores relativos aos bens, o que ensejou a interposição deste recurso.

Pois bem.

De plano, entendo que a análise do presente recurso está prejudicada, uma vez que a matéria nele tratada já foi objeto de apreciação no bojo do agravo de instrumento nº 5000880-68.2024.8.08.0000.

E assim digo, porque na apreciação do mencionado recurso já restou dirimida tanto a questão atinente a imissão na posse, como sobre a liberação do depósito prévio ao proprietário do bem, não havendo, pois, que ser discutida questão anterior (postergação da análise do pedido liminar).

Assim, verifico que não há utilidade na presente discussão, uma vez que já deferido o pedido do recorrente em decisão posterior.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery “existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”.(CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436).

A propósito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas".[...]. (STJ - AgRg nos EREsp 1199135/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/04/2016, DJe 06/05/2016).

No mesmo sentido, confira-se:
STJ - AgRg no Ag 1395234/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016; REsp 1591827/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 08/09/2016; AgRg no REsp 1434026/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016; AgRg no REsp 1382254/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016 e AgInt no REsp 1587662/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, assim como o agravo agravo interno interposto em face da decisão inicial.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009118-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise da liminar de imissão de posse requerida pela ora Agravante nos autos do Processo nº 5017776-18.2023.8.08.0035.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de julgar prejudicado o presente recurso, tendo em vista que a matéria nele tratada já foi objeto de apreciação no bojo do Agravo de Instrumento nº 5000880-68.2024.8.08.0000.

Após a análise do caderno processual, não avisto motivos para divergir do voto condutor, pois o pedido liminar aduzido nos autos do processo principal já foi objeto de análise em decisão posterior proferida pelo MM Juiz de piso, a qual, inclusive, foi impugnada através do Agravo de Instrumento nº 5000880-68.2024.8.08.0000, que também se encontra na pauta de julgamento desta sessão.

Nestes termos, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.